Tribunal: TRF3
Processo: 5008121-50.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
156/689)

5008121-50.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008121-50.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTAVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL - SP74073-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. GRANDE INVALIDEZ. PEDIDO AUTÔNOMO. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. DOENÇAS CLÍNICAS E FÍSICAS NÃO AVALIADAS EM PERÍCIA ANTERIOR (RESTRITA AO ASPECTO PSIQUIÁTRICO). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação dos efeitos financeiros do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre aposentadoria por incapacidade permanente à data de início do benefício originário, cujo reconhecimento administrativo ocorreu apenas em 2021. A sentença fundamentou a rejeição do pedido em laudo pericial judicial produzido em demanda concessória anterior, no ano de 2013, que teria afastado a necessidade de assistência contínua de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a perícia médica realizada na demanda anterior, com escopo estritamente psiquiátrico, configura prova suficiente para afastar a alegação de necessidade de assistência permanente decorrente de graves comorbidades físicas (transplante hepático e cardiopatia isquêmica), e se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de nova prova técnica para aferir o termo inicial da referida necessidade à luz do Tema 275 da TNU, caracteriza cerceamento de defesa passível de decretação de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991 depende da comprovação de que a situação de saúde do segurado exige o auxílio contínuo de terceiros para os atos da vida diária, consubstanciando-se em pedido autônomo, o qual pode ser formulado após a concessão do benefício originário caso a necessidade surja ou seja constatada posteriormente, não configurando a omissão pretérita renúncia ou preclusão material.

4. O laudo pericial emprestado, utilizado como razão de decidir pelo juízo de origem, restringiu expressamente sua conclusão ao âmbito psiquiátrico, deixando de analisar as limitações decorrentes das graves patologias clínicas e físicas do segurado, as quais compõem o cerne da causa de pedir da presente ação.

5. Para a escorreita fixação do termo inicial da condenação, impõe-se a observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 275 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), o que exige, no caso concreto, a realização de perícia médica judicial específica e multidisciplinar focada na avaliação retroativa das limitações físicas e clínicas.

6. A prolação de sentença de improcedência amparada exclusivamente em prova pericial incompleta suprimiu a oportunidade de a parte autora demonstrar o momento fático em que se instalou a grande invalidez. Tratando-se a necessidade de instrução probatória adequada de matéria de ordem pública, impõe-se o reconhecimento do indevido cerceamento do direito à produção de provas e ao contraditório, declarando-se a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O pedido de acréscimo de 25% à aposentadoria por incapacidade permanente possui natureza autônoma, sendo admissível sua formulação em momento posterior à inativação. 2. Caracteriza cerceamento de defesa, reconhecível de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, o julgamento de improcedência de pedido de retroação do referido adicional amparado exclusivamente em prova pericial emprestada que avaliou apenas limitações de natureza diversa daquelas invocadas na petição inicial. Diante da insuficiência probatória, é imprescindível a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para a realização de perícia médica capaz de fixar adequadamente o termo inicial da grande invalidez, observando-se os ditames do Tema 275 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 45. Jurisprudência relevante citada: Turma Nacional de Uniformização (TNU), Tema 275.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008121-50.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OTAVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL - SP74073-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA em face da sentença (Id. 278344178) proferida pelo Juízo da 6a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, que julgou improcedente o pedido de concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de sua Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com efeitos retroativos à data de início do benefício (DIB).

Em sua decisão, o magistrado sentenciante fundamentou a improcedência na existência de laudo pericial judicial produzido em ação anterior (processo no 0012613-25.2011.4.03.6183), datado de 01/04/2013, no qual o perito teria respondido negativamente ao quesito sobre a necessidade de assistência permanente de terceiros. Concluiu, assim, não estar comprovado o direito em data anterior ao reconhecimento administrativo, ocorrido em 09/04/2021.

Em suas razões recursais (Id. 278344179), a parte autora sustenta, em síntese, que a perícia realizada na demanda anterior limitou-se à análise psiquiátrica, não avaliando o quadro clínico grave de natureza física (transplante de fígado com rejeição e cardiopatia isquêmica) que já a acometia à época da concessão da aposentadoria. Alega que a documentação médica comprova a preexistência da "grande invalidez" desde a Data de Entrada do Requerimento (DER/DIB) em 2014, razão pela qual o adicional é devido desde então, respeitada a prescrição quinquenal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Requer a reforma da sentença para que os efeitos financeiros retroajam à data de início do benefício.

O INSS foi intimado para apresentar contrarrazões (Id. 278344180).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal. É tempestivo e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça. Portanto, conheço do recurso.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora de receber as parcelas atrasadas referentes ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre sua aposentadoria por incapacidade permanente, retroativamente à data de início do benefício, e não apenas a partir do requerimento administrativo de revisão formulado em 09/04/2021.

A concessão do referido acréscimo depende da comprovação de que a situação de saúde do segurado exige o auxílio contínuo de terceiros para os atos da vida diária, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.213/91.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que, na ação judicial anterior que concedeu a aposentadoria (processo no 0012613-25.2011.4.03.6183), o laudo pericial realizado em 01/04/2013 teria afastado a necessidade de assistência permanente.

Entretanto, a análise da referida prova emprestada revela que ela é absolutamente insuficiente para o deslinde desta causa. Embora a parte autora não tenha alegado cerceamento de defesa em suas razões recursais — limitando-se a requerer a prova na petição inicial e a debater o mérito no apelo —, a necessidade de instrução probatória adequada consubstancia matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo julgador para assegurar o devido processo legal e a busca da verdade real.

O laudo pericial produzido naquela demanda anterior restringiu-se, de forma expressa, à avaliação psiquiátrica. Ao responder ao quesito específico sobre a necessidade de assistência de terceiros, o perito consignou: "Do ponto de vista psiquiátrico, não".

Ocorre que o autor fundamenta o seu pedido de adicional não apenas em seu quadro mental, mas em graves comorbidades clínicas e físicas, notadamente a condição de transplantado hepático com histórico de rejeição e a cardiopatia isquêmica. Tais condições não foram objeto de avaliação específica quanto à caracterização de "grande invalidez" no laudo judicial de 2013.

Ademais, cumpre destacar que o pleito de acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez consubstancia pedido autônomo. A necessidade de assistência permanente de outra pessoa pode estar presente desde o instante da inativação ou surgir a qualquer tempo, decorrente da progressão ou do agravamento das patologias. Por conseguinte, a legislação não exige que esse adicional seja postulado obrigatoriamente no momento da concessão inicial do benefício, sendo plenamente admissível o seu requerimento posterior, sem que a omissão pretérita configure renúncia ou preclusão do direito material.

Tendo o INSS reconhecido administrativamente o direito ao adicional em 2021, resta aferir, para fins de retroação dos efeitos financeiros, o momento exato em que a necessidade de assistência contínua se instalou (se em 2021 ou se remonta à data da concessão do benefício originário).

Aferir o momento exato do início da "grande invalidez" é imprescindível para a correta fixação do termo inicial da condenação. A esse respeito, impõe-se a observância dos parâmetros estabelecidos pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no julgamento do Tema 275:

O termo inicial do adicional de 25% do art. 45 da Lei 8.213/91, concedido judicialmente, deve ser: I. a data de início da aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), independentemente de requerimento específico, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; II. a data do primeiro exame médico de revisão da aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, na forma do art. 101 da Lei 8.213/91, independentemente de requerimento específico, no qual o INSS tenha negado ou deixado de reconhecer o direito ao adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; III. a data do requerimento administrativo específico do adicional, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; IV. a data da citação, na ausência de qualquer dos termos iniciais anteriores, se nesta data já estiver presente a necessidade da assistência permanente de outra pessoa; V. a data da realização da perícia judicial, se não houver elementos probatórios que permitam identificar fundamentadamente a data de início da necessidade da assistência permanente de outra pessoa em momento anterior.

Para que o julgador possa enquadrar o caso concreto em uma das hipóteses do Tema 275 da TNU, é obrigatória a realização de perícia médica judicial específica e multidisciplinar, focada na avaliação retroativa das limitações físicas e clínicas do segurado.

O magistrado sentenciante, ao julgar antecipadamente o mérito com base em prova pericial incompleta e de escopo diverso (apenas psiquiátrico), suprimiu a oportunidade de produção da prova técnica essencial à verificação do fato constitutivo do direito temporal da parte autora. Resta configurado, assim, inequívoco cerceamento do direito à produção de provas e ao contraditório, vício insanável que impõe a desconstituição da sentença.

Em razão disso, não estando a causa em condições de imediato julgamento, a anulação da sentença é medida de rigor e, por consequência, prejudicada a análise das demais teses recursais.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. GRANDE INVALIDEZ. PEDIDO AUTÔNOMO. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS. DOENÇAS CLÍNICAS E FÍSICAS NÃO AVALIADAS EM PERÍCIA ANTERIOR (RESTRITA AO ASPECTO PSIQUIÁTRICO). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação dos efeitos financeiros do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre aposentadoria por incapacidade permanente à data de início do benefício originário, cujo reconhecimento administrativo ocorreu apenas em 2021. A sentença fundamentou a rejeição do pedido em laudo pericial judicial produzido em demanda concessória anterior, no ano de 2013, que teria afastado a necessidade de assistência contínua de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a perícia médica realizada na demanda anterior, com escopo estritamente psiquiátrico, configura prova suficiente para afastar a alegação de necessidade de assistência permanente decorrente de graves comorbidades físicas (transplante hepático e cardiopatia isquêmica), e se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de nova prova técnica para aferir o termo inicial da referida necessidade à luz do Tema 275 da TNU, caracteriza cerceamento de defesa passível de decretação de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991 depende da comprovação de que a situação de saúde do segurado exige o auxílio contínuo de terceiros para os atos da vida diária, consubstanciando-se em pedido autônomo, o qual pode ser formulado após a concessão do benefício originário caso a necessidade surja ou seja constatada posteriormente, não configurando a omissão pretérita renúncia ou preclusão material.

4. O laudo pericial emprestado, utilizado como razão de decidir pelo juízo de origem, restringiu expressamente sua conclusão ao âmbito psiquiátrico, deixando de analisar as limitações decorrentes das graves patologias clínicas e físicas do segurado, as quais compõem o cerne da causa de pedir da presente ação.

5. Para a escorreita fixação do termo inicial da condenação, impõe-se a observância dos parâmetros estabelecidos no Tema 275 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), o que exige, no caso concreto, a realização de perícia médica judicial específica e multidisciplinar focada na avaliação retroativa das limitações físicas e clínicas.

6. A prolação de sentença de improcedência amparada exclusivamente em prova pericial incompleta suprimiu a oportunidade de a parte autora demonstrar o momento fático em que se instalou a grande invalidez. Tratando-se a necessidade de instrução probatória adequada de matéria de ordem pública, impõe-se o reconhecimento do indevido cerceamento do direito à produção de provas e ao contraditório, declarando-se a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "1. O pedido de acréscimo de 25% à aposentadoria por incapacidade permanente possui natureza autônoma, sendo admissível sua formulação em momento posterior à inativação. 2. Caracteriza cerceamento de defesa, reconhecível de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, o julgamento de improcedência de pedido de retroação do referido adicional amparado exclusivamente em prova pericial emprestada que avaliou apenas limitações de natureza diversa daquelas invocadas na petição inicial. Diante da insuficiência probatória, é imprescindível a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para a realização de perícia médica capaz de fixar adequadamente o termo inicial da grande invalidez, observando-se os ditames do Tema 275 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 45. Jurisprudência relevante citada: Turma Nacional de Uniformização (TNU), Tema 275.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão